Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-54.2018.8.11.0046
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001266-54.2018.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGUINALDO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 019.756.938-25 (RECORRENTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL REJEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA IMPEDIR COBRANÇA DE ICMS – INVOCAÇÃO DA SÚMULA 166 DO STJ – PEDIDO PARA GARANTIR TRANSFERÊNCIA DE GADO SEM COBRANÇA DE ICMS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO PODER DE POLÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – ATUAÇÃO INERENTE AO PODER DE POLÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR A ATUAÇÃO ESTATAL – POSSIBILIDADE DE QUESTIONAR O ATO POSTERIORMENTE A SUA PRÁTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar arguida se confunde com o próprio mérito da causa e com ele será analisado, sobretudo em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, trazido pelo artigo 6o, do Código de Processo Civil: “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Havendo confusão da preliminar com o mérito e devendo-se conferir primazia da decisão de mérito, há que se rejeitar a preliminar.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente, após a sua prática, comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu ante a pretensão de impedir previamente a atuação administrativa.

Sabe-se que a atuação administrativa somente é possível em razão do Poder de Polícia atribuído à Administração Pública, poder este que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, em prol do interesse coletivo. Tal poder, por isso mesmo, converte-se em um mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito individual e buscar a satisfação do interesse coletivo.

Portanto, não se mostra possível o pleito inicial de obstar a atuação administrativa evitando a fiscalização e, eventualmente, apurar eventual incidência de fato gerador a ensejar o recolhimento de tributos. Não pode a parte promovente presumir que a Administração Pública descumprirá a lei ou a jurisprudência sumulada para justificar o impedimento da atuação estatal, pois isso fere os próprios atributos inerentes ao ato administrativo que são presumidamente verossímeis e legais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o fisco “tem o poder-dever indeclinável de fiscalizar e verificar a legalidade de cada ato, em termos de aquisição e transporte de mercadorias, e o caso deve ser tratado ao nível concreto”, de modo que “eventual ilegalidade perpetrada pelo Fisco deve ser verificada caso a caso, não podendo a sentença atingir atos futuros, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando-se verdadeiro salvo-conduto para o contribuinte, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão de a ação tramitar pelo rito da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n° 12.153/09) e que a ela se aplica subsidiariamente a Lei 9.099/95, inviável a condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n° 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma “especialmente após julgamento da matéria em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário Com Agravo 1.255.885 do Mato Grosso do Sul, pelo STF”.

Alegou que “pondo fim a discussão do tema especialmente a contida nestes autos, em agosto de 2020 o STF julgando o TEMA 1099, ARE 1255885, encerrou por completo a discussão quanto a alegada legitimidade da cobrança do ICMS por transferência de bens entre estabelecimento de um mesmo contribuinte, ainda que em unidades da federação diversas”.

Argumentou que o “STF reconheceu a inexistência do fato gerador do tributo porquanto não há circulação jurídica da mercadoria, consequentemente não há transferência do domínio do bem e assim não pode incidir o imposto pretendido”.

Ponderou que “o STF sacramentou o reconhecimento advindo da Súmula 166 do STJ razão pela qual a previsão contida na legislação deste Estado, ora impugnada, em relação a cobrança de ICMS por transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte encerrou-se”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de declarar “a inexistência de relação jurídico tributária entre o recorrente e o Estado de Matogrosso no que diz respeito ao ICMS por transferência/deslocamento de reses desta unidade da federação para outra, ou seja, nas transferências/deslocamentos interestaduais, desde que feitos entre estabelecimentos próprios ou explorados pelo mesmo contribuinte, ficando ainda impedido o fisco de em casos tais de apreender mercadorias, lançar tributos ou negativar o contribuinte, consequência lógica da declaração pretendida, mas necessária a salvaguardar o direito do recorrente sem maiores discussões”.

A parte promovida não apresentou contrarrazões e arguiu preliminar de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, pois “sua pretensão é a declaração da inexigibilidade do ICMS nas futuras operações de simples remessa de gado entre estabelecimentos da sua titularidade, ainda que em Unidades Federativas diversas”, de modo que não se admite “ação declaratória sobre relação jurídica futura”. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL

A parte promovida não apresentou contrarrazões e arguiu preliminar de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, pois “sua pretensão é a declaração da inexigibilidade do ICMS nas futuras operações de simples remessa de gado entre estabelecimentos da sua titularidade, ainda que em Unidades Federativas diversas”, de modo que não se admite “ação declaratória sobre relação jurídica futura”.

A preliminar arguida se confunde com o próprio mérito da causa e com ele será analisado, sobretudo em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, trazido pelo artigo 6o, do Código de Processo Civil:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Havendo confusão da preliminar com o mérito e devendo-se conferir primazia da decisão de mérito, há que se rejeitar a preliminar.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, calha destacar que a pretensão inicial da parte promovente é obter a declaração de inexistência de relação jurídica futura, visando garantir o direito de transferir o gado de uma propriedade para outra sem a incidência de ICMS por se tratar de mercadoria da mesma titularidade. Para tanto, invoca a Súmula 166 do STJ e julgamento em sede de Recurso Extraordinário pelo STF.

A despeito da pretensão inicial e dos argumentos trazidos em recurso, que se limitam a reiterar a inicial, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a pretensão se mostra descabida frente ao ordenamento jurídico.

Não se adentra na questão fática da legalidade abstrata da cobrança do ICMS no caso narrado, mas sim a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica futura, visando impedir a atuação estatal, cerceando o Poder de Polícia, fato devidamente considerado na sentença:

Todavia, no mérito o pedido improcede.

Isso porque, a proibição de não se proceder à adoção de qualquer medida contra contribuintes com mercadorias em trânsito no território mato-grossense, implica óbice ao poder-dever fiscalizador da Fazenda Pública, o que logicamente não encontra respaldo legal. O Fisco, neste aspecto, tem o poder-dever indeclinável de fiscalizar e verificar a legalidade de cada ato, em termos de aquisição e transporte de mercadorias, e o caso deve ser tratado ao nível concreto.

Eventual ilegalidade perpetrada pelo Fisco deve ser verificada caso a caso, não podendo a sentença atingir atos futuros, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando-se verdadeiro salvo - conduto para o contribuinte.

Ademais, é certo que os agentes fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, com a finalidade de fiscalizar eventuais situações irregulares, ação esta que é estritamente legal, de modo que não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente, após a sua prática, comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu ante a pretensão de impedir previamente a atuação administrativa.

Sabe-se que a atuação administrativa somente é possível em razão do Poder de Polícia atribuído à Administração Pública, poder este que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, em prol do interesse coletivo. Tal poder, por isso mesmo, converte-se em um mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito individual e buscar a satisfação do interesse coletivo.

Portanto, não se mostra possível o pleito inicial de obstar a atuação administrativa evitando a fiscalização e, eventualmente, apurar eventual incidência de fato gerador a ensejar o recolhimento de tributos. Não pode a parte promovente presumir que a Administração Pública descumprirá a lei ou a jurisprudência sumulada para justificar o impedimento da atuação estatal, pois isso fere os próprios atributos inerentes ao ato administrativo que são presumidamente verossímeis e legais.

Em assim sendo, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021